Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-94.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-94.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (EMBARGANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0011-07 (EMBARGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALBAUGH - CNPJ: 33.076.242/0001-18 (EMBARGADO), SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 41.351.629/0001-63 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 23.216.398/0001-01 (EMBARGANTE), SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 41.351.629/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALBAUGH - CNPJ: 33.076.242/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 23.216.398/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0011-07 (EMBARGANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA E REJEITOU OS DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA FEX AGRO COMERCIAL LTDA ACOLHIDOS. EMBARGOS ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, por FEX Agro Comercial Ltda. e Albaugh Agro Brasil Ltda. em face de acórdão que desproveu apelação interposta por Albaugh, mantendo sentença que declarou a resolução parcial do negócio jurídico, determinando a devolução dos produtos em armazém geral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme alegado pela FEX AGRO;
(ii) se o acórdão deixou de se manifestar sobre (a) prova documental relativa à entrega de produtos em armazém geral, (b) e-mails com solicitação de cancelamento anterior ao faturamento, e (c) destinação de valores depositados judicialmente, conforme alegado pela ALBAUGH.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão à FEX AGRO quanto à omissão relativa à majoração dos honorários, sendo devida sua elevação para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

4. Os embargos opostos pela ALBAUGH carecem de respaldo, pois pretendem rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inclusive analisando o conjunto probatório quanto à entrega dos produtos e ao cancelamento da operação comercial.

6. A destinação do valor depositado judicialmente foi reconhecida desde a petição inicial
e não exigia manifestação expressa no acórdão, tratando-se de fato incontroverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração opostos por FEX Agro Comercial Ltda. acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8. Embargos de Declaração opostos por Albaugh Agro Brasil Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, enseja acolhimento dos embargos para complementação do julgado.

2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão em sede de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEX AGRO COMERCIAL LTDA (ID 320623877) e ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA (ID 321737365) em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, registrada sob o nº 1005192-94.2023.8.11.0037, ajuizada por FEX AGRO COMERCIAL LTDA em desfavor de ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA e outros.

O acórdão embargado (ID 320452877) desproveu, por unanimidade, o recurso de apelação interposto pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA, mantendo a sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta pela FEX AGRO COMERCIAL LTDA, declarando a resolução parcial do negócio jurídico referente aos produtos efetivamente fornecidos e não escoados, bem como aos produtos depositados em Armazéns Gerais, determinando sua devolução à fornecedora.

A parte FEX AGRO COMERCIAL LTDA opôs embargos de declaração (ID 320623877) alegando omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA também opôs embargos de declaração (ID 321737365) alegando: a) omissão quanto à apreciação de prova documental referente à entrega dos produtos em armazém geral (notas fiscais emitidas pela própria embargada); b) omissão quanto à indicação dos IDs dos e-mails e comunicações mencionados no acórdão que comprovariam a requisição expressa de cancelamento da operação comercial anterior ao faturamento; c) omissão quanto à destinação do valor depositado em Juízo pela FEX AGRO. Requer ainda o prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso Especial.

A ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA apresentou contrarrazões aos embargos da FEX AGRO (ID 321996376), argumentando que os honorários já fixados são suficientes para remunerar o trabalho dos advogados da embargante, estimando que ultrapassariam R$ 700.000,00, e que a majoração significaria propiciar vantagem excessiva aos advogados em prejuízo da embargada.

A FEX AGRO COMERCIAL LTDA apresentou contrarrazões aos embargos da ALBAUGH (ID 323730380), alegando que a embargante pretende rediscutir o mérito por via transversa. Quanto às notas fiscais, argumenta que ficou comprovado que a contratação e pagamento do armazém geral se deu por ato exclusivo da ALBAUGH, sendo a FEX AGRO obrigada a emitir as notas fiscais de cobertura. Sobre os e-mails de cancelamento, afirma que a prova oral colhida demonstrou que as tratativas para cancelamento dos pedidos se iniciaram em março/abril de 2022, antes do faturamento. Quanto ao depósito judicial, sustenta que desde a petição inicial reconheceu ser devido à ALBAUGH o valor depositado, não havendo omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEX AGRO COMERCIAL LTDA (ID 320623877) e ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA (ID 321737365) em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, registrada sob o nº 1005192-94.2023.8.11.0037, ajuizada por FEX AGRO COMERCIAL LTDA em desfavor de ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA e outros.

O acórdão embargado (ID 320452877) desproveu, por unanimidade, o recurso de apelação interposto pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

Alega a FEX AGRO COMERCIAL LTDA omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Por sua vez, a ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA alega omissão quanto à apreciação de prova documental referente à entrega dos produtos em armazém geral, omissão quanto à indicação dos IDs dos e-mails que comprovariam o cancelamento anterior ao faturamento, e omissão quanto à destinação do valor depositado em Juízo.

Já a parte FEX AGRO COMERCIAL LTDA, em contrarrazões, defende que os embargos da ALBAUGH pretendem rediscutir o mérito por via transversa, enquanto a ALBAUGH, em suas contrarrazões, sustenta que os honorários já fixados são suficientes para remunerar o trabalho dos advogados da embargante.

Pois bem,

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, inicialmente, quanto aos embargos opostos pela FEX AGRO COMERCIAL LTDA, verifico que assiste razão à embargante no tocante à omissão apontada. De fato, o acórdão embargado, ao desprover o recurso de apelação interposto pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Nestes termos, para fins do §11º., do artigo 85 do CPC majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do valor da causa.

Quanto aos embargos opostos pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA, verifico que não merecem acolhimento.

Em relação à alegada omissão quanto à apreciação de prova documental referente à entrega dos produtos em armazém geral, constato que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão, concluindo pela ausência de consentimento inequívoco da FEX AGRO para a entrega dos produtos em armazém geral.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Inclusive a orientação já havia sido mencionada no acordão: “Por fim, cumpre registrar que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todas as teses e argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão enfrente as questões relevantes e suficientes à composição da lide, de modo coerente e fundamentado. Trata-se de orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta qualquer obrigatoriedade de responder pontualmente a cada linha argumentativa, sobretudo quando estas se mostram impertinentes, subsidiárias ou incapazes, por si só, de infirmar a conclusão adotada. A fundamentação jurídica, portanto, deve ser completa na essência, e não exaustiva na forma, o que foi devidamente observado no presente caso.”

O acórdão embargado, ao analisar a questão da entrega dos produtos em armazém geral, consignou expressamente que “Não se evidenciou consentimento inequívoco para entrega dos produtos em armazém geral, afastando a presunção de regularidade e caracterizando inadimplemento contratual’. Tal conclusão foi alcançada após análise do conjunto probatório, incluindo a prova oral colhida, que demonstrou que a contratação e o pagamento do armazém geral se deram por ato exclusivo da ALBAUGH, sendo a FEX AGRO obrigada a emitir as notas fiscais de cobertura.

Quanto à alegada omissão sobre a indicação dos id’s dos e-mails e comunicações que comprovariam a requisição expressa de cancelamento da operação comercial anterior ao faturamento, também não vislumbro omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou-se na prova oral colhida, que demonstrou que as tratativas para cancelamento dos pedidos se iniciaram em março/abril de 2022, antes do faturamento realizado pela ALBAUGH.

Conforme bem destacado nas contrarrazões da FEX AGRO, o informante ouvido em juízo, Sr. LUCIANO GOMES DA COSTA, esclareceu que, logo após feito o pedido dos insumos, as tratativas para cancelamento de parte do pedido também se iniciaram, tendo sido formalizado o cancelamento por e-mail. A cronologia dos fatos, conforme apurado, foi a seguinte: em janeiro/fevereiro foram feitas as intenções de compra pela FEX AGRO; em março/abril a FEX AGRO já manifestou o interesse para a ALBAUGH no sentido de cancelar parte dos pedidos feitos; em junho/julho, inobstante a pretensão de cancelamento dos produtos pela FEX AGRO, a ALBAUGH começou a faturar os pedidos que haviam sido feitos, desprezando completamente a requisição de cancelamento.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a destinação do valor depositado em Juízo pela FEX AGRO, também não vislumbro omissão a ser sanada. Conforme destacado nas contrarrazões da FEX AGRO, desde a petição inicial foi reconhecido que o valor depositado judicialmente era devido à ALBAUGH, referente aos produtos efetivamente fornecidos e que foram devidamente escoados. Sendo incontroverso que o valor depositado pertence à ALBAUGH, não há necessidade de manifestação expressa sobre sua destinação, cabendo ao juízo de origem, no momento oportuno, determinar o levantamento do valor em favor da parte a quem de direito.

Verifica-se, portanto, que os embargos opostos pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (Julgados: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA, cumpre destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios.

Ante todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela FEX AGRO COMERCIAL LTDA para reconhecer a omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, procedendo-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor causa (§11º., do artigo 85 do CPC) e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA, por não vislumbrar as omissões apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025